Tribunal: TJSP
Processo: 1004617-65.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Mandado de Segurança. Município de Americana. Servidor exonerado após cumprimento do estágio probatório. Possibilidade. Servidor que adquiriu a estabilidade após a reintegração por meio de medida liminar em mandado de segurança que posteriormente denegou a ordem e tornou sem efeito a liminar anteriormente concedida. Súmula no 405 do C. STF. Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP.

Ementa:
Mandado de Segurança. Município de Americana. Servidor exonerado após cumprimento do estágio probatório. Possibilidade. Servidor que adquiriu a estabilidade após a reintegração por meio de medida liminar em mandado de segurança que posteriormente denegou a ordem e tornou sem efeito a liminar anteriormente concedida. Súmula no 405 do C. STF. Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000677809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004617-65.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante PAULO
HENRIQUE PASPARDELLI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMERICANA e PREFEITO MUNICIPAL DE AMERICANA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004617-65.2019.8.26.0019 -Voto no 17.242 - R
2
Apelação Cível no 1004617-65.2019.8.26.0019
Apelante: Paulo Henrique Paspardelli
Apelados: Prefeitura Municipal de Americana e Prefeito Municipal de Americana
Comarca: Americana
Voto no 17.242
Ementa: Mandado de Segurança. Município de Americana. Servidor exonerado após cumprimento do estágio probatório. Possibilidade. Servidor que adquiriu a
estabilidade após a reintegração por meio de
medida liminar em mandado de segurança que
posteriormente denegou a ordem e tornou sem
efeito a liminar anteriormente concedida. Súmula
no 405 do C. STF. Sentença mantida nos termos
do art. 252 do RITJSP. Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 1.372/1.377, cujo relatório é adotado,
denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por Paulo Henrique
Paspardelli, no qual objetiva a reintegração no serviço público municipal no
cargo de pedagogo, o pagamento dos vencimentos não pagos e reflexos
desde a exoneração até a efetiva reintegração, bem como a averbação do
tempo de serviço para todos os fins.
Fundamentou-se o julgado na inexistência de ilegalidade no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004617-65.2019.8.26.0019 -Voto no 17.242 - R
3
ato de exoneração.
O impetrante apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando a nulidade do ato exoneratório, vez que foi exonerado quando já
tinha cumprido seu estágio probatório. Argumenta que o cumprimento do
estágio probatório é fato novo que não foi objeto de discussão no Mandado de
Segurança no 1013493-77.2017.8.26.0019 (fls. 1.381/1.387).
O recurso foi processado e respondido (fls. 1.392/1.401).
O município sustenta a prevenção e a redistribuição do feito
à 2a Câmara de Direito Público (fls. 1.405/1.408 e 1.410).
O
Ministério
Público
deixou
de
manifestar-se
(fls.
1.370/1.371).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso que não merece
provimento.
Trata-se de servidor público municipal que tomou posse no
cargo de pedagogo em 09/02/2015, e que, sem o devido processo legal, foi
exonerado em 12/07/2017; contudo, o ato de exoneração foi anulado de oficio
e foi reintegrado ao cargo em 03/10/2017; em 06/11/2017, após exercer seu
direito de defesa, foi novamente exonerado; posteriormente, por meio de
liminar concedida no processo no 1013493-77.2017.8.26.0019 foi novamente
reintegrado no cargo público em 23/11/2017, porém, no mérito, a segurança foi
denegada e novamente foi exonerado aos 08/04/2019.
Primeiramente, nada justifica o reconhecimento da alegada
prevenção da C. 2a Câmara de Direito Público como, aliás, já decidiu esta C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004617-65.2019.8.26.0019 -Voto no 17.242 - R
4
4a Câmara no Agravo de Instrumento no 2189954-41.2017.8.26.0000 em
processo semelhante.
No caso ora examinado, discute-se a relação jurídica
concreta e individual entre o servidor e a administração, o que enseja a
apreciação de fatos concretos inerentes à vida funcional do impetrante e
confere autonomia à presente impetração em relação ao mandado de
segurança coletivo.
No mais, observe-se que o impetrante não mais discute a
ocorrência de ilegalidades no procedimento administrativo de exoneração, mas
sim a ilegalidade de sua exoneração após o cumprimento do estágio
probatório, o que afasta a ocorrência da coisa julgada em relação ao processo
no 1013493-77.2017.8.26.0019.
É certo que o impetrante cumpriu o estágio probatório aos
10/02/2018 (certidão de fl. 176), bem como que foi exonerado aos 08/04/2019
(fl. 181).
Ocorre que o impetrante cumpriu o estágio probatório após
a decisão administrativa que o exonerou (06/11/2017), anotando-se que na
esfera judicial foi denegada a segurança e revogada a liminar que
anteriormente determinou a reintegração do impetrante.
E, nos termos da Súmula 405 do C. STF: Denegado o
mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela
interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da
decisão contrária.
Logo, o tempo de serviço conquistado após a concessão da
liminar não pode ser computado para o cumprimento do estágio probatório,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004617-65.2019.8.26.0019 -Voto no 17.242 - R
5
vez que, denegada a segurança, a liminar anteriormente concedida perde seu
efeito e retroagem os efeitos da decisão contrária.
Assim, como o ato de exoneração foi anterior ao
cumprimento do estágio probatório, inexiste direito líquido e certo a ser
amparado.
Desse modo, a bem lançada sentença, cujos fundamentos
são incorporados nos termos do artigo 252 do RITJSP, não merece qualquer
reparo e deve prevalecer.
Custas na forma da Lei.
Voto pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator